Tribunal: TJBA
Processo: 0963023-05.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963023-05.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA

APELADO: OTTON MARCOS FAGUNDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL E ESTABILIDADE ECONÔMICA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO NA DATA DE 20/10/1987. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. REENQUADRAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO AO TEMA 1157 DO STF.
1. O Tema de Repercussão Geral n. 1157 do STF dispõe que "é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609". 2. Apelo provido em juízo de retratação, para adequação do julgado ao Tema n. 1157 do STF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0963023-05.2015.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada OTTON MARCOS FAGUNDES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, em juízo de retratação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR